Tribunal: TJDFT
Processo: 0007386-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007386-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSEMIR AURELIANO DA SILVA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA SENTENÇA PROFERIDA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo sido proferido anteriormente acórdão no sentido de que a primeira sentença era extra petita e, não tendo o autor, ora recorrente, apresentado qualquer recurso em relação ao referido acórdão, não pode agora, em momento de apelação em face da segunda sentença, alegar a inocorrência de sentença extra petita em relação ao primeiro julgado. Tal situação não é cabível no presente momento processual, visto que, realmente, como sustenta o ora recorrido, já houve coisa julgada em relação ao tema. 2. A irresignação do ora apelante quanto a incongruência da sentença desafiava outro recurso, não sendo possível, nesse momento, conhecer das alegações do recorrente no que concerne a manutenção da primeira sentença proferida, visto que o acórdão que decidiu por cassá-la já transitou em julgado - Preliminar rejeitada. 3. No mérito, o recorrente pugna seja conhecida e provida a presente apelação para que seja reformada a sentença julgando totalmente procedente a pretensão do apelante para condenar a recorrida ao pagamento integral da indenização devida em decorrência de Invalidez Funcional Permanente por Doença, ocorre que já restou consignado que, conforme fundamentos e pedidos da inicial, a análise da demanda deve se dar com base na possibilidade ou não de deferimento da indenização pela modalidade de incapacidade funcional permanente por acidente, caso contrário, o presente julgamento também poderia ultrapassar os limites da lide. 4. Sendo o pedido recursal diverso daquele deduzido na petição inicial, o recorrente ofende o princípio da congruência e incorre em inovação recursal, o que impossibilita o conhecimento do presente pleito e, tratando-se de apelação com pedido único, consequentemente resta impossibilitado o conhecimento do mérito do recurso. 5. Conhecer de pedido formulado em inovação recursal, viola o contraditório e a ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar Rejeitada. Mérito não conhecido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 371 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que a reforma do acordão combatido e, consequentemente, da r. sentença do juízo de primeiro grau, não implica em julgamento extra petita, mas na simples aplicação da interpretação lógico-sistemática determinada no CPC. Entende que o julgamento da demanda, por meio do v. acórdão, não guardou a devida análise aos princípios processuais insculpidos no CPC, quais sejam, os princípios da razoabilidade, da cooperação, da celeridade e da economia processual e da boa-fé. Ressalta que por se tratar de seguro de vida, que fora contrato na modalidade grupo, exclusivo para militares, deve se considerar a invalidez permanente para as atividades do serviço militar. Discorre acerca da equiparação de doença como acidente trabalho e da relação de concausa entre a doença degenerativa e as atividades laborais militares; das suas condições de saúde e do reconhecimento por parte do Tribunal quanto à relação da doença profissional ser equivalente a acidente de trabalho; da relação de consumo e da aplicação do CDC para análise do contrato de seguro de vida em grupo; da interpretação das cláusulas contratuais de maneira favorável ao consumidor; da boa-fé objetiva do consumidor, e da autenticidade dos documentos acostados aos autos. Assim, pede seja a recorrida condenada ao pagamento integral do capital segurado previsto na apólice. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15145154): (...) Assim, verifico que o autor JOSEMIR AURELIANO não apresentou qualquer recurso em relação ao referido acórdão, porém, agora, em momento de apelação em face da segunda sentença proferida, vem alegar a inocorrência de recurso em relação ao primeiro julgado, situação que não é cabível extra petita no presente momento processual, visto que, realmente, como sustenta o ora recorrido, já houve coisa julgada em relação ao tema. (...) Assim, resta claramente consignado que, conforme fundamentos e pedidos da inicial, a análise da demanda deve se dar com base na possibilidade ou não de deferimento da indenização pela modalidade de incapacidade funcional permanente por acidente, caso contrário, o presente julgamento também poderá ultrapassar os limites da lide. (...) Dessa forma, a preliminar aventada pelo recorrente de inocorrência de julgamento em extra petita relação a primeira sentença proferida no caso deve ser rejeitada, tendo em vista tratar-se de matéria abarcada pela coisa julgada. No mérito, não deve ser conhecido o pedido formulado pelo autor por tratar-se de inovação recursal, pois a parte não pleiteou pagamento de indenização em decorrência de Invalidez Funcional Permanente por Doença ao Juízo e, assim, conhecer tal pleito poderia violar o a quo contraditório e a ampla defesa, além de poder caracterizar supressão de instância. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Registre-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não mereceria seguimento, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1539944/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028